Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, possível a execução parcial da condenação - indenização por desvalorização da unidade imobiliária – tendo em vista a existência de ação individual em que a exequente já havia sido beneficiada pelos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.